Tribunal: TJMT
Processo: 1043529-32.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043529-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIANE DOS SANTOS TRINDADE - CPF: 602.437.733-90 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR E PAGAMENTO DE PARCELAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte autora alegou desconhecer a contratação de empréstimo que ensejou a negativação de seu nome, afirmando ter enviado documentos apenas para abertura de conta. A instituição financeira defendeu a regularidade da contratação, comprovando a disponibilização do valor e o pagamento parcial da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação do empréstimo bancário questionado e, consequentemente, a legitimidade da inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito diante do inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira desincumbiu-se do ônus probatório (art. 373, II, do CPC e Súmula 50 da Turma Recursal) ao apresentar contrato assinado, validado por biometria facial (selfie) e documentos pessoais, além de comprovar a efetiva disponibilização do numerário na conta de titularidade da parte recorrente.

4. A prova dos autos demonstra que a parte autora realizou o pagamento de 4 (quatro) das 6 (seis) parcelas do contrato. Tal conduta é incompatível com a alegação de desconhecimento da dívida ou fraude, evidenciando a anuência com o negócio jurídico e a utilização do crédito, o que afasta a pretensão indenizatória.

5. Comprovada a existência e validade da relação jurídica, bem como o inadimplemento posterior, a inscrição do nome da devedora nos cadastros de restrição ao crédito configura exercício regular de direito do credor, não havendo ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A efetiva utilização do crédito disponibilizado em conta e o pagamento voluntário de parcelas do contrato constituem atos incompatíveis com a alegação de fraude, confirmando a validade do negócio jurídico e a legitimidade da cobrança e da negativação em caso de inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível/MT, Súmula 50; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 09/05/2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 13/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1043529-32.2024.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: JOSIANE DOS SANTOS TRINDADE

Recorrido
: BANCO SANTANDER BRASIL SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOSIANE DOS SANTOS TRINDADE ajuizou reclamação em face do BANCO SANTANDER BRASIL SA. Noticiou que: a) possui conta junto ao Banco Requerido, a qual foi aberta através do envio de foto selfie e documentos pessoais; b) não realizou empréstimos e não solicitou, recebeu ou utilizou cartão de crédito; c) ao tentar abrir um crediário no comércio local, foi impedida devido à negativação no valor de R$ 5.079,06, datada de 13/05/2023; d) tentou solucionar o equívoco administrativamente, mas foi ignorada pelo Banco Requerido. Requereu a declaração de inexistência do débito; a retirada da negativação dos órgãos de proteção ao crédito; e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a reclamada apresentou o contrato originário da relação jurídica entre as partes devidamente assinado, telas sistêmicas, documento de identificação pessoal da reclamante e selfie; b) a apresentação dos documentos somados às telas sistêmicas comprovam a relação jurídica entre as partes; c) além da disponibilização dos documentos pessoais, a reclamante realizou parte do pagamento do empréstimo e solicitou proposta de refinanciamento; d) a parte reclamada se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC; e) comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento por parte da reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito. Ao final proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos da inicial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) nega ter celebrado contrato de empréstimo, afirmando que a assinatura juntada está em um documento em branco apartado do contrato; b) os documentos pessoais e biometria facial foram enviados apenas para abertura de conta e não para contratação de empréstimo; c) as telas sistêmicas juntadas pela recorrida foram produzidas de forma unilateral e não comprovam sua veracidade; d) nega ter recebido o valor de R$ 5.500,00 e ter feito o pagamento de 4 parcelas de um total de 6; e) nega ter realizado refinanciamento do saldo devedor; f) foi vítima de fraude; g) a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in
re

ipsa
; h) não possui restrições anteriores, sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ. Requereu o provimento do recurso para declarar inexistente o débito discutido e condenar a recorrida em danos morais no valor de R$ 10.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, a parte recorrente, embora admita possuir conta junto à instituição financeira, nega a contratação do empréstimo que originou o débito e a consequente negativação.

Contudo, a parte recorrida apresentou um robusto conjunto probatório que comprova a legitimidade da relação jurídica. Consta nos autos o contrato de microcrédito (ID
/PJe2
328749565), devidamente assinado pela recorrente, cuja assinatura é semelhante àquela aposta na procuração (ID
/PJe2
328749560), e validado por meio de selfie e documento de identificação pessoal (ID
/PJe2
328749565).

Ademais, o banco demonstrou a efetiva liberação do valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) na conta de titularidade da própria recorrente (ID
/PJe2
328749565), o que enfraquece a alegação de desconhecimento da operação.

O ponto crucial, entretanto, é o extrato que demonstra o pagamento de 4 (quatro) das 6 (seis) parcelas do contrato original (ID
/PJe2
328749565). A realização de pagamentos sucessivos é um ato incompatível com a alegação de desconhecimento da dívida e corrobora a ciência e anuência da recorrente com o negócio jurídico firmado.

Dessa forma, as provas apresentadas, analisadas em conjunto, são suficientes para comprovar a regularidade da contratação do empréstimo e do posterior refinanciamento, que deu origem à dívida negativada. A inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, portanto, constituiu exercício regular de direito do credor, diante do inadimplemento.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
/PJe2
328749584),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026